Tribunal: TCU
Processo: 001.881/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4040/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.881/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Helenice Cavalcanti de Lemos Duarte (XXX.566.624-XX); Maria da Luz da Silva (XXX.293.074-XX); Rosaly Freire de Araujo (XXX.970.174-XX); Rosane Freire Araujo (XXX.101.134-XX); Rosanjala Freire de Araujo (XXX.895.174-XX); Rosemary Freyre Araujo da Silva (XXX.992.094-XX); Rousiane Freire de Araujo (XXX.499.124-XX); Terezinha Inacia da Silva Souza (XXX.643.814-XX); Vania Santana de Lima (XXX.996.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.